Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701821-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERASMO GOMES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, pela qual acolheu em parte a impugnação ofertada pelo banco recorrente nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por ERASMO GOMES ARAUJO, que tem como objeto a sentença proferida na ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que condenou o banco, ora agravante, de forma genérica, a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32. Em suas razões, pugna, preliminarmente, pela suspensão da execução originária e do presente recurso, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), por força de determinação emanada do colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 632212/SP. Ainda em preliminar, sustenta que o agravado não possui legitimidade para figurar no pólo ativo da execução originária e não ostenta título executivo, ao argumento de que a sentença proferida em ação civil pública só faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, a teor do disposto no art. 16, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), e que aproveita apenas aqueles que comprovem ser associados da entidade que promoveu a ação coletiva. Sustenta, ainda, preliminar de iliquidez do título judicial, defendendo que deve ser submetido a prévio procedimento de liquidação de sentença, com a realização de perícia contábil, para que seja passível de execução individual por parte do agravado. Defende, em tese alternativa, que a decisão ora agravada merece reparo porquanto viola a coisa julgada e consubstancia excesso de execução e ofensa aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial. Nesse sentido, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação do banco/devedor na fase de cumprimento de sentença, e não da citação na ação de conhecimento, pois a citação promovida na ação civil pública da qual emanou o título judicial exequendo não teve o condão de constituí-lo em mora. Pugna pela exclusão de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, que entende ser referente ao mês de fevereiro de 1989, pois o considera absorvido pelo índice de 42,72%, referente ao mês de janeiro do mesmo ano, de modo que considera que o valor devido em razão do expurgo inflacionário reconhecido na sentença exequenda deve ser limitado à 22,3591%, considerando o percentual total dos meses de janeiro e fevereiro de 1989 e o percentual aplicado às cadernetas de poupança no referido período. Defende que o título executivo proveniente da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não determinou a aplicação de outros expurgos inflacionários a título de correção monetária sobre o débito exequendo, tendo condenado o Banco do Brasil a pagar os expurgos de correção monetária somente sobre os saldos existentes em janeiro de 1989 nas cadernetas de poupança mantidas na instituição financeira, em razão do plano econômico denominado “Plano Verão”. Sustenta que a sentença nada mencionou sobre os expurgos inflacionários relativos ao período de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, ou qualquer período posterior. Logo, afirma que se a agravante tem interesse em que sejam reconhecidos os índices de correção desses períodos, deve ajuizar ação de cobrança para tanto, e não pretender dar nova interpretação à sentença exequenda. Por fim, defende que por te promovido depósito judicial para garantia do Juízo há época em que a obrigação contida na sentença era ilíquida, é indevida a inclusão da multa de 10% do art. 523 do CPC ao débito. Com esses argumentos, requer a suspensão do processo originário até a resolução da insurgência recursal pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja suspensa ou extinta a execução originária, reconhecendo-se a carência de ação por ilegitimidade ativa dos agravados ou a iliquidez do título executivo. Alternativamente, busca a reforma da decisão para que seja reconhecido excesso de execução, nos moldes defendidos no recurso. Preparo regular no ID. 7194862. Distribuído os autos, foi proferida a decisão de ID 7255910, suspendendo a tramitação do recurso o processo, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), por força de determinação Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no bojo do Recurso Extraordinário no 632212/SP. O agravado peticionou no ID 14317899 comunicando a revogação da decisão proferida no referido recurso extraordinário, e requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Merece acolhimento o pedido de restabelecimento da marcha processual formulado pelo agravado, pois não há mais decisão superior vigente ordenando a suspensão do cumprimentos da sentença proferida na ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, que condenou o banco agravante ao pagamento de expurgos inflacionários. Não subsistem razões para suspensão do feito em razão do advento de acordo coletivo intermediado pela Advocacia Geral da União perante o Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018 para por fim aos litígios envolvendo a cobrança de expurgos inflacionários. Em razão do referido acordo coletivo o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nos autos do RE no 632.212, determinando a suspensão por dois anos de todos os processos de cobrança ou execução de expurgos inflacionários contemplados em acordo coletivo firmado perante a Corte Suprema, considerando a inexpressiva adesão noticiada pelo Banco do Brasil. Ocorre que a referida decisão foi reconsiderada em provimento exarado em 9 de abril de 2019, tendo o Excelentíssimo Ministro revogado a ordem anterior de suspensão processual. Por fim, o prazo de dois anos de suspensão processual foi ordenado pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes pelo prazo de 2 (dois) anos em 05 de fevereiro de 2018, de modo que o lapso temporal já foi expirado. Ademais, trata-se de execução individual de sentença coletiva, e não de ação de cobrança, de modo que não comporta mais deliberação a existência do direito reconhecido no titulo judicial transitado em julgado. Diante do exposto, revogo a suspensão processual decretada na decisão de ID7255910, e passo à análise do recurso e do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco do Brasil no presente agravo de instrumento. O recurso é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, razão pela qual merece conhecimento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica, minimamente, probabilidade de provimento da presente irresignação. Passo à análise da insurgência recursal, apreciando as matérias impugnadas pelo agravante, por capítulos: III - DA LEGIMITIDADE ATIVA O banco agravante defende que a parte agravada não possui legitimidade para figurar no pólo ativo da execução originária, ao argumento de que a sentença proferida em ação civil pública só faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, a teor do disposto no art. 16, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), e que aproveita apenas aqueles que comprovem ser associados da entidade que promoveu a ação coletiva. Aduz que em razão de a parte recorrida residir e ser domiciliada fora dos limites da jurisdição do TJDFT, órgão prolator da sentença exeqüenda, além de não ter comprovado vínculo com a entidade que ajuizou a ação civil pública, não foi alcançada pela abrangência da ação coletiva, sendo, portanto, carecedora de título executivo judicial capaz de embasar a ação executiva. O cerne da controvérsia cinge em analisar se os agravados têm legitimidade ativa ad causam para executar individualmente a r. sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, em face de sua abrangência nacional, ou não. Vale dizer, necessário analisar a eficácia territorial da sentença proferida na mencionada ação civil pública. Pois bem. Verifica-se o agravante, com base na literalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, com nova redação que lhe foi conferida pela Lei 9.494/97, de 10 de setembro de 1997, defende o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo de execução, por ausência de título executivo, ao argumento de que o texto da lei restringe os efeitos da coisa julgada no âmbito da competência territorial do juiz que proferiu a sentença, no caso aos limites territoriais do Distrito Federal, e que aproveita apenas àqueles associados da entidade autora da ação coletiva. Desse modo, defende que a recorrida não detém título executivo capaz de embasar a ação de execução, uma vez que não possui domicílio no Distrito Federal e não comprovou ser associada da entidade que promoveu a ação civil pública, restando, pois, fora da abrangência de referida ação coletiva. Para melhor esclarecimento, o art. 16 da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 9.494/97. Não se nega que a Lei 9.494/94, modificando o art. 16 da Lei 7.347/85, de fato, restringiu os efeitos das decisões proferidas em sede de ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao consumidor à competência territorial do órgão prolator da decisão, entendimento esse majoritário no âmbito do STJ. Não obstante, realizando-se um estudo minucioso do que dos autos consta, e considerando, ainda, toda a trajetória processual pela qual passou a ação civil pública em questão, tenho que a regra inserta no art. 16 da Lei 7.347/85, acima transcrito, há que ser flexibilizada no presente caso, sob pena de infringência ao prescrito nos artigos 467, 473, 474 do Código de Processo Civil, bem como no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pelas razões que passo a expor. Inicialmente releva notar que referida ação foi ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do BANCO DO BRASIL S/A em 30/03/1993. Invocando normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Ação Civil Pública, objetivava o IDEC a defesa de interesses individuais homogêneos de todos os consumidores detentores de caderneta de poupança perante o Banco agravante no período em que adveio o chamado Plano Verão, e a instituição não teria corrigido os valores depositados nas contas com ela mantidas no mês de fevereiro de 1989 pelos índices devidos (fls. 30/60). Inicialmente ajuizada no foro da Comarca de São Paulo, em razão de exceção de incompetência absoluta da Justiça Comum argüida pelo Banco do Brasil, ora agravante, o feito foi remetido para a Justiça do Distrito Federal. Importante para o deslinde da controvérsia trazer a lume a fundamentação expendida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo para acolher a exceção e determinar a redistribuição do feito para o Distrito Federal, consoante pôde ser verificado em autos de ações similares a esta, in verbis: “Vistos etc... BANCO DO BRASIL S/A. apresenta exceção de incompetência nos autos da ação civil pública que lhe move o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, alegando que o Foro Competente para ser proposta a ação é o do Distrito Federal, pois a ação abrange todos os poupadores do banco; que trata-se de abrangência nacional, pois o excipiente possui agências em todo o território nacional; (...) A razão assiste ao banco-excipiente. A ação foi proposta pela excepta, visando beneficiar todos os clientes do Banco do Brasil S/A, em qualquer localidade do Brasil e não somente no Estado de São Paulo, o que inviabilizaria a propositura da ação na Capital do Estado. No entanto, o objetivo do IDEC é obter uma única sentença, permitindo a todos o recebimento dos índices expurgados da poupança, sem que cada um dos poupadores tenha que promover sua demanda individualmente. Em assim sendo, apesar das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, por abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, a ação deve ser proposta na sede do Banco do Brasil S/A, situado no Distrito Federal.” (grifos nossos) Como se vê, a ação civil pública em questão, originariamente proposta na Comarca de São Paulo, foi redistribuída para o Distrito Federal justamente porque o provimento jurisdicional buscado por ela era de abrangência nacional. Ao chegar no DF, a referida ação coletiva foi distribuída em 02/04/1998 para o Juízo da 12a Vara Cível, sob o no 1998.01.1.016798-9. Finalmente, sobreveio sentença, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. P.R.I. Bsb, 06.11.98.” (grifo nosso). Verifica-se, é bem verdade, que no dispositivo da sentença não restou expressamente consignado que a ação coletiva em tela tinha abrangência nacional e efeito erga omnes, fato esse utilizado por alguns órgãos fracionários desta e. Corte para argumentar que o dispositivo da sentença fez coisa julgada sem que nele tivesse contido a ressalva de que os efeitos da sentença era de abrangência nacional e irradiaria seus efeitos contra todos, motivo pelo qual os exeqüentes domiciliados fora do Distrito Federal não teriam sido abrangidos pela ação e não poderiam promover-lhe a execução. É cediço que as questões resolvidas apenas na fundamentação da sentença não fazem coisa julgada material, todavia não há se autorizar sua completa desconsideração na integralidade do julgado, máxime quando corroborado com outros fatores, como é o caso dos autos. Em que pese tal omissão, aqui há que se atentar para a expressão “de forma genérica” expressamente consignada pelo d. sentenciante na parte dispositiva, expressão essa que, presumivelmente visou, ainda que de forma indireta, conferir abrangência nacional e efeito erga omnes à ação. Isso porque referida expressão deriva do art. 95 do CDC, o qual dispõe que em caso de procedência do pedido da ação civil pública, a condenação será genérica, eis que declarada a responsabilidade do réu, sua condenação versará sobre o ressarcimento dos danos causados e não dos prejuízos sofridos. De acordo com lição de Ada Pellegrini Grinover, vale dizer que a regra inserta no art. 95 do CDC significa que no campo do Direito Processual, antes das liquidações e execuções individuais, o bem jurídico objeto da tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira uniforme, a sentença de procedência ou improcedência. (in Grinover, Ada Pellegrini, Código de Defesa do Consumidor, 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 813). Nessa esteira, possível presumir que, ao mencionar a expressão “de forma genérica” na parte dispositiva, em observância ao disposto no art. 95 do CDC, o d. Julgador pretendeu conferir eficácia nacional ao comando sentencial, uma vez que o citado dispositivo encontra-se capitulado na parte que trata das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Tanto é assim que, conforme constatado em outros feitos similares ao presente, o Banco agravante interpôs recurso de apelação em face da sentença prolatada nos autos da ação civil pública, requerendo a restrição dos efeitos da sentença ao argumento de que sua “atuação é normatizada pelo Conselho Monetário é normatizada pelo Conselho Monetário Nacional, cabendo a este, através da União Federal, a responsabilidade pelos danos causados aos poupadores, com restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial, conforme a interpretação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública.” Em contrarrazões ao apelo do Banco réu, o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC “reafirmou, ainda, que a sentença é de âmbito nacional, uma vez que ser inviável [sic] a propositura da ação no foro da cidade de São Paulo.” O recurso de apelação, de Relatoria do e. Des. JOÃO MARIOSA, foi julgado pela 1a Turma, culminando no acórdão no 122.182, julgado em 29/11/1999, DJ 23/02/2000, p. 8, em cujo corpo de seu voto, o e. Relator, assim se pronunciou: “Nesse contexto, tenho por devida a incidência do índice expurgado dos cálculos, quanto a todos os poupadores que mantinham conta poupança com a instituição ré no período em comento, ou seja, entre o dia primeiro de janeiro e a publicação da medida provisória multicitada.” (fl. 323) (grifo nosso) Como se vê, no recurso de apelação interposto contra a sentença, o entendimento prevalente, até então, era o de que a condenação ao pagamento dos expurgos alcançava todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança com o banco recorrente. Contra o citado acórdão, é certo que, consoante constatado em outras execuções provenientes desta mesma Ação Civil Pública, o Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração argumentando, dentre outros, vício de omissão quanto aos efeitos da sentença. Entretanto, importante frisar que o e. Relator, Des. João Mariosa, rejeitando os embargos de declaração, asseverou que: “No que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta âmbito nacional da demanda.” Mais uma vez, decidiu-se pelos efeitos erga omnes de abrangência nacional da ação civil pública em cotejo. O Banco agravante, então, inconformado com o resultado do julgamento da apelação, ajuizou Recurso Especial e Extraordinário. No especial, alegou que a “redação do art. 16 da Lei 7.347/85 conferida pela Lei 9.494/97 determina que os efeitos da sentença limitam à “competência territorial do órgão prolator”. No extraordinário, sustentou que “a ação só pode beneficiar os associados da entidade autora, quando houver expressa autorização e, ainda, que incabível falar-se em efeitos erga omnes de âmbito nacional, pois somente os tribunais superiores possuem jurisdição em todo o território nacional.” Entretanto, em sede de apreciação dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, o e. Des. Edmundo Minervino indeferiu o processamento do recurso extraordinário e deferiu o do recurso especial somente no que tange à divergência apontada quanto ao índice a ser aplicado na correção dos valores depositados na caderneta de poupança, rechaçando a questão dos efeitos da ação civil com a seguinte fundamentação, in verbis: “Por outro lado, igualmente afronta a razoabilidade a tese defendida pelo recorrente, no que concerne à violação ao art. 16 da Lei 7.347/85 co m a redação conferida pela Lei 9.494/97. Confundir questão de “competência” com “efeitos da coisa julgada” constitui inaceitável heresia processual, equivalente a considerar que a sentença de divórcio prolatada pelo Juiz de Brasília, somente é apta a dissolver o casamento dentro dos limites desta circunscrição, continuando as partes no estado de casados, do resto do país.” (grifo nosso) Diante de todo quanto o exposto até aqui, verifica-se que desde o ajuizamento e declínio da competência da ação civil pública do Juízo de São Paulo para o do Distrito Federal, houve uma sucessão de equívocos e falhas na prestação jurisdicional, que ultimaram na legítima expectativa das partes de que a citada ação estaria revestida de eficácia em todo o território nacional. Assim não se mostra razoável que, agora, em sede de liquidação de sentença, seja a pretensão dos consumidores rechaçada em detrimento da literalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, alterado quando já em trâmite a ação. Impera registrar, mais uma vez, que o Juízo de São Paulo declinou da competência para a Justiça do Distrito Federal exatamente para garantir a abrangência nacional da referida ação coletiva, sendo que o fato de ter sido recebida pelo Juízo do Distrito Federal, por si só, infundiu a idéia, mesmo que de forma implícita, de que a decisão nela proferida possuiria abrangência nacional e efeitos erga omnes. Nesse particular, importante mencionar que o Banco agravante não opôs qualquer impugnação adequada à mudança de competência, ultimada, conforme asseverado, justamente com o fito de conferir abrangência nacional dos efeitos da coisa julgada. Aliás, relembre-se que foi o próprio Banco que ofertou exceção de incompetência requerendo a redistribuição do feito para a Justiça do Distrito Federal, em face de a ação abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, ou seja, todos os poupadores do Banco do Brasil S/A. Incontroverso que todo o trâmite da ação civil em tela ensejou não só a expectativa, mas também a certeza, confirmada pelos próprios órgãos jurisdicionais, de que todos os consumidores/poupadores do País, detentores de cadernetas de poupança perante o banco agravante no mês de janeiro de 1987, teriam em seu favor o título judicial havido no respectivo processo. Diante de toda a cronologia processual acima delineada, que a questão da abrangência e efeitos da referida ação civil pública restou exaurida, ainda que forma transversa, durante toda a tramitação do feito, até mesmo das fases recursais, no sentido de adotar-se o entendimento de que os efeitos da sentença abrangeriam todos os consumidores do País e não somente os do Distrito Federal, chegando a transitar em julgado. Corroborando, ainda, o entendimento ora esposado, imperioso trazer, também, como razões de decidir, recente julgado do c. STJ, que, em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente, consagrou o entendimento de que “é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” e de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9”. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014 – grifo nosso) Dessa forma, afere-se que a insurgência manifestada pelo recorrente, quanto ao ponto, é manifestamente improcedente, e vai de encontro com o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. IV – DA INCLUSÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES Constata-se que o título que embasa o cumprimento de sentença é a ação civil pública, autos n.o 1998.01.1.016798-9, manejada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do BANCO DO BRASIL S/A, que condenou o banco/réu, de forma genérica, a incluir o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32, conforme se depreende da cópia da sentença juntada às fls. 208/214. Assevere-se que, em sede do Recurso Especial no 327.200/DF, aviado pelo Banco do Brasil, o STJ deu parcial provimento ao recurso para determinar que fosse adotado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, mantendo os demais termos da sentença. Dessa feita, a questão recursal controvertida cinge-se à verificação da possibilidade de a parte exequente incluir outros índices referentes a expurgos inflacionários a título de correção do débito, de períodos não reconhecidos na sentença exequenda, quais sejam, março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991. Já me filiei ao entendimento de que, por se tratar de execução de título judicial, a execução deveria limitar-se ao que foi efetivamente decidido na sentença, tendo em vista a formação da coisa julgada. Sob essa ótica, como a sentença prolatada na ação civil pública foi omissa quanto aos índices a serem aplicados na atualização do débito, seria inviável incluir os expurgos relativos ao período de março a abril de 1990 e fevereiro de 1991 na fase de cumprimento de sentença. Não obstante, considerando que a questão em análise chegou ao STJ, e tendo em vista o atual posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando sobre o tema em questão, revi meu posicionamento para acompanhar a mesma linha de entendimento sufragada por aquela colenda Corte em alguns julgados, como o AgRg no REsp 219.161/DF, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/05/2013, o qual restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL.INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 6.899/81. QUESTÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Tendo a questão federal versada no recurso especial sido expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido, satisfeito está o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 219161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013)” Para melhor elucidação da questão, mister trazer a registro alguns excertos do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no AgRg no REsp 219161/DF: “Ao analisar, entre outros temas, a incidência da atualização monetária nos débitos judiciais (Lei n. 6.899/81), a Corte Especial deste Tribunal, no REsp n. 1.112.524/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que a correção monetária pode ser incluída, até mesmo de ofício, pelo juiz ou Tribunal, não configurando julgamento fora ou além do pedido. Com efeito, a amenta [sic] do referido julgado encontra-se assim redigida: (...) Acrescento que a Corte Especial também consolidou o entendimento no sentido de ser possível a inclusão dos expurgos inflacionários em liquidação de sentença, antes de homologados os cálculos e ainda que não tenham sido eles objeto do pedido deduzido na inicial, sendo certo, de outra parte, que apenas a inclusão de novos índices em substituição aos anteriormente fixados configura violação à coisa julgada. Nesse sentido, entre muitos outros, destaco as seguinte ementas: (...) No caso em exame, a sentença proferida no processo de conhecimento, como atestado pelo acórdão de fls. 228/233 e-STJ, não tratou sobre os índices aplicáveis na atualização do débito judicial apurado, motivo pelo qual nada impede a utilização do IPC expurgado na conta de liquidação de sentença, em perfeita harmonia, pois, com a orientação deste Tribunal sobre o tema. Observo que a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 se dará apenas, a título de correção monetária plena, sobre o valor da condenação - cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para que sejam considerados os IPCs expurgados nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, na conta de liquidação do débito exequendo (art. 544, § 4o, II, "c", do CPC). Publique-se. Intimem-se.” (g.n.) Albergando essa mesma linha de raciocínio, destacam-se, ainda, as decisões proferidas pelo STJ no AgRg no REsp 213.405; AgRg no REsp 72.606; AgRg no REsp 1.345.516. Por fim, a questão restou consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF, no qual foi pacificada a seguinte tese: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015) É de se observar, portanto, que o STJ vem consagrando a possibilidade de considerar os IPCs expurgados nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991 na conta de liquidação do débito exeqüendo, a título de recomposição monetária, tal como decidido pelo provimento agravado, de forma que, quanto a este ponto, não comporta provimento o recurso. Quanto ao mais, está dissociada da decisão recorrida e da pretensão deduzida na execução a alegação de indevida atualização da dívida pela utilização de "Tabela Prática dos Tribunais de Justiça e Tribunais Federais", o que acarretaria variação de índice dos Estados da Federação, violando a isonomia na apuração do valor da dívida. A alegação é improcedente, pois não foi adotado o referido índice na execução originária, mas indexador monetário de caráter nacional (INPC), de incidência legitima, consoante jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) V - DOS JUROS DE MORA Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, em face da divergência sobre o termo inicial dos juros moratórios em ações coletivas, até recentemente, filiava-se ao entendimento do STJ de que o termo inicial da incidência dos juros de mora, em se tratando de sentença proferida em sede de ação coletiva, deveria ser computado a partir da citação na fase de cumprimento de sentença, e não na ação de conhecimento (ex vi AgRg no AREsp 260.696/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 16/08/2013; AgRg no REsp 1348512/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013). Adotei o posicionamento supra, enquanto pendente decisão final pelo STJ, no REsp no 1370899/SP, de Relatoria do Min. Sidnei Beneti, afeto ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), paradigma para o presente rejulgamento, no qual se instalou a controvérsia no que tange a data de início da incidência dos juros de mora nas condenações fixadas em ação civil pública: se a partir da citação na própria ação civil pública ou a partir da citação em cada execução individual da sentença genérica proferida na ação coletiva. Referido recurso dizia respeito ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre caderneta de poupança em janeiro de 1989, quando foi instituído o Plano Verão, e em razão disso foi determinada a suspensão dos processos, mesmo em fase de execução, em que se discutia a mesma questão. Entretanto, no dia 21/05/2014, houve julgamento final do REsp no 1370899/SP, no qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, entendeu que o devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Consolidando o referido entendimento, foi prolatado o acórdão a seguir ementado, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (...) (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (g.n.) Sendo assim, em se tratando a hipótese de mora fundada em responsabilidade contratual, a partir do entendimento que foi consagrado pela Corte Superior de Justiça, no sentido de que o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir da data da citação na ação civil pública, verifica-se que a decisão proferida na origem não está em sintonia com o novel entendimento, e, por conseguinte, o inconformismo do agravante não merece guarida. Com efeito, o fato de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo inicial da incidência dos juros de mora, que deve ser contado a partir da data da citação na ação de conhecimento, nos termos do art. 405 do Código Civil c/c 219 do CPC vigente à época do ajuizamento da execução. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS E ABRANGÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AFETADOS COM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. PRELIMINARES REJEITADAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPETITIVOS.(...) 4. Em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento final do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, no qual ficou sedimentada a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 5. Em razão do julgamento definitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.370.899/SP e no 1.391.198/RS, afetados como recursos representativos da controvérsia, e porque a r. decisão encontra-se em consonância com o mencionado entendimento - revela-se manifestamente improcedente a pretensão deduzida no recurso. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.827790, 20140020245239AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 31/10/2014. Pág.: 112) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONTEMPLADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...) IV. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, deve ser prestigiada a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, na sistemática dos recursos repetitivos, assentou que os juros de mora nas execuções individuais de sentenças coletivas devem ser computados desde a citação na ação de conhecimento. V. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que a sentença condenatória de cunho genérico depende de liquidação especial para apuração do quantum e do an debeatur, razão pela qual somente se pode cogitar de mora do devedor a partir do momento em que ele é acionado, na etapa executiva, para pagar o débito. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.820699, 20140020025392AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág.: 123) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 219. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora do devedor e que, ausente regulação contratual, se dá a partir da citação válida do devedor. 2. No caso, a citação tida como dies a quo para a incidência dos juros moratórios deve ser a que se deu no processo da ação de conhecimento coletiva, ocasião em que foi constituída a mora do devedor. 3. Recurso provido. (Acórdão n.819575, 20140020100423AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 110) (g.n.) VI – DA IMPUGNAÇÃO DO EXPURGO RECONHECIDO NA SENTENÇA Não comporta conhecimento o pedido de exclusão de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, por considerar o recorrente que esse percentual foi absorvido pelo índice de 42,72% disposto na sentença exequenda. Essa questão não comporta deliberação nesta sede por estar volvida à modificação do dispositivo da sentença coletiva transitada em julgado, que determinou, expressamente, a aplicação do 42,72% aos depósitos em cadernetas de poupança mantidas pelo recorrente no mês de janeiro do ano de 1989. Se o recorrente não concorda com essa deliberação, por considerar que o período de rentabilidade seria superior à um mês na época, ou por considerar o índice disposto na sentença excessivo, por incluir expurgo referente à outro mês, deveria ter se insurgido oportunamente contra o decidido na sentença, sendo inadmissível que pretenda rediscutir sentença transitada em julgado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. De fato, a apresentação de impugnação ao cumprimento de defesa não autorização a rediscussão da sentença exequenda, estando limitada aos conteúdos disciplinados no art. 525, do CPC. Confira-se, a propósito, precedente desse egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ERRO NA SENTENÇA - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA REJEITADA. 01.Cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação no bojo de cumprimento de sentença. 02.A impugnação ao cumprimento de sentença, ao contrário dos embargos à execução, só pode versar sobre as matérias taxativamente elencadas no art. 475-L do CPC. 03.Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.368209, 20090020025663AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2009, Publicado no DJE: 13/08/2009. Pág.: 57) VII - DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Na hipótese, tratando-se o processo de origem de ação autônoma de cumprimento individual de sentença coletiva, e não tendo havido o pagamento voluntário pelo banco executado, mas tão somente a garantia do Juízo para viabilizar a oposição de impugnação, provocando a atuação dos advogados da parte adversa, não há razões para alforriar o agravado do pagamento de honorários advocatícios. De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 523 do CPC, caso o devedor, ao ser intimado para promover o pagamento do valor exigido em cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de honorários da fase executiva, Confira-se: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Diante do contido no referido dispositivo legal, restou assentado na âmbito da jurisprudência pátria, que, para não ser compelido ao pagamento de honorários, o devedor deve promover o efetivo pagamento ao credor do valor da condenação, não bastando que se limite a garantir o juízo para fins de oposição de impugnação, já que, nesse circunstância, não há pagamento destinado ao exequente. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO PARA ARBITRAMENTO. 1. Não ocorre afronta aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, o qual apreciou a lide e declinou os fundamentos fáticos e jurídicos que nortearam as suas conclusões. 2. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012). 3. Ademais, "o momento processual adequado para o arbitramento dos honorários pelo juízo, em fase de cumprimento de sentença, é o mesmo da execução de títulos extrajudiciais, ou da antiga execução de título judicial. É dizer, podem ser fixados tão logo seja despachada a inicial - caso o magistrado possua elementos para o arbitramento -, sem prejuízo, contudo, de eventual revisão ao final, tendo em vista a complexidade superveniente da causa, a qualidade e o zelo do trabalho desenvolvido pelo causídico, dentre outros aspectos" (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 421479 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0357858-0 Relator(a)Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)Órgão JulgadorT4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento11/02/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 17/02/2014) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013) (g.n.) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO AEXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte." (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012) (g.n.) No mesmo sentido é firme a orientação jurisprudencial desse egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 475-J. INCIDÊNCIA. 1- No caso em que o executado tenha efetuado o depósito judicial somente com o intuito de garantir o juízo e apresentar impugnação, não há se falar em o pagamento voluntário do débito exeqüendo, devendo se sujeitar à incidência da sanção prevista no artigo 475-J do CPC. 2- Isso se deve ao fato de que o devedor ainda se encontra inadimplente, porquanto não disponível ao credor o levantamento do numerário depositado, já que condicionado à discussão do valor da dívida, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. 3- Cabível também o arbitramento de honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, quando não há o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 475-J do CPC. 4- Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.865399, 20150020013649AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 11/05/2015. Pág.: 260) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. A multa prevista no artigo 475-J do CPC somente é elidida quando é efetuado depósito pelo devedor a título de pagamento. O mero depósito para garantia do Juízo e oferecimento de impugnação não afasta a incidência da multa. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.861145, 20150020043073AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 23/04/2015. Pág.: 665) (g.n.) Na hipótese, do simples cotejo dos documentos que instruem os autos, afere-se que o banco agravante não promoveu o pagamento à parte credora no prazo que lhe estava assegurado para esse desiderato, limitando-se a promover o depósito judicial para garantir o Juízo de forma a lhe ser possibilitada a apresentação de impugnação para discutir a subsistência e o valor do débito. Com efeito, ao promover o depósito, postulou o banco agravante a juntada do comprovante de depósito, como garantia do Juízo, a fim de que lhe fosse deferido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação Assim, não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito exequendo, deve o Banco Agravado se sujeitar à incidência da sanção prevista no artigo 475-J do CPC vigente quando iniciada a execução. Dessa forma, não se conformando a pretensão reformatória com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça acerca das matérias questionadas no recurso, não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, de modo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, acolho o pedido do agravado e revogo a suspensão processual, admito o processamento o recurso e indefiro o efeito suspensivo formulado pelo agravante. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator